Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-26.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE TROCA DE MENSAGENS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE.
1. Extrai-se dos presentes autos que o autor/recorrido celebrou contrato verbal com a recorrente, no qual deveria confeccionar e instalar sistema de exaustão mecânica e de ventilação, pelo valor de R$ 12.000,00, incluindo somente mão de obra, e o fornecimento de material a cargo do contratante. Segundo o autor, o serviço foi integralmente realizado, tendo recebido em contraprestação somente uma parcela no valor de R$ 3.729,00.
2. Foi juntado aos autos minuta do contrato de prestação de serviços (ID16587221), em que o autor descreve o objeto e as condições dos serviços contratados. Todavia, conforme aduzido pelo recorrente, o documento não corrobora os fatos alegados na inicial, tendo em vista não ter sido assinado pelas partes, não sendo suficiente para demonstrar o negócio jurídico celebrado entre as partes.
3. Em que pese a falta de documento formal da prestação dos serviços, o autor juntou cópia das mensagens trocadas com o sócio e prepostos da empresa requerida, em que consta a proposta comercial, descrevendo os serviços e o valor de R$ 12.000,00 cobrado, bem como outras tratativas, envolvendo o processo de execução e entrega das etapas do serviço concluídas e a incessante cobrança de pagamentos, com as respectivas promessas de adimplemento, tudo a demonstrar a existência do negócio jurídico descrito pelo autor (ID 16587222). Consigna-se que não houve qualquer impugnação à autenticidade do documento.
4. Apesar de o recorrente alegar que o serviço contratado foi pago integralmente, não junta aos autos qualquer documento ou recibo que comprove o adimplemento contratual. Assim, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), razão pela qual deverá quitar parcela remanescente do trabalho por ele realizado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.